Tribunal: STF
Processo: ARE 1600901
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO TRIBUNAL A QUO, QUANTO À APLICABILIDADE DOS TEMAS 660 E 895. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA AFASTAR O NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NO MÉRITO, DESPROVÊ-LO.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXV, XXXVI, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660 E 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º,  LVI E LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Os embargantes alegam que a fundamentação da decisão embargada quanto ao não conhecimento do agravo em recurso extraordinário relativamente à aplicação dos temas 660 e 895 pelo Superior Tribunal de Justiça não fora objeto de impugnação nas razões do agravo, que se limitou a impugnar a incidência da Súmula 279 na espécie.
Alegam que “o cerne da controvérsia, tem a finalidade de aperfeiçoar, única e exclusivamente, os capítulos da decisão embargada que não conheceram o agravo em recurso extraordinário, considerando que, ao assim deliberar, com o máximo respeito, houve omissão em relação aos argumentos contidos nas razões recursais nas quais constou, expressamente, a advertência de que não havia a pretensão de impugnação ao capítulo independente do juízo de admissibilidade que negou seguimento ao recurso extraordinário, servindo o agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC ao desiderato de propugnar, tão somente, a inaplicabilidade da Súmula n. 279 do STF.”
Aduzem que “não procederam à interposição de agravo regimental para impugnar os capítulos da decisão que aplicaram os enunciados de repercussão geral como óbice ao seguimento (TEMAS 660 e 895 do STF) e, tempestivamente, interpuseram o agravo em recurso extraordinário somente para o fim de ver reformado o capítulo da decisão que aplicou a Súmula n. 279 do STF à inadmissibilidade da tese que sustentava a violação ao art. 5º, “caput”, LVI e LXVIII, da Constituição.”
Ao final, requerem “o ACOLHIMENTO dos embargos de declaração, revestindo-os de efeitos infringentes, para sanar a omissão consistente na advertência, promovida nas razões recursais, de que o recurso extraordinário pretendia exclusivamente a não incidência da Súmula n. 279 do STF e reconhecer que a fundamentação do agravo em recurso extraordinário impugnou suficientemente o capítulo da decisão que exerceu o juízo negativo de admissibilidade na origem e, por consequência, reformando a decisão embargada para CONHECER INTEGRALMENTE o agravo em recurso extraordinário.”  

É o relatório. DECIDO.
Assiste razão aos embargantes. 
Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Nesse contexto, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.
In casu, verifica-se que, nas razões do agravo em recurso extraordinário, os embargantes sustentam que: 

“Em 23/02/2026 (e-STJ, fls. 3192-3200), ao exercer o juízo de admissibilidade, S. Ex.ª, o Min. Luís Felipe Salomão, proferiu decisão monocrática na qual negou seguimento ao recurso, na parcela que alegava a violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LIV, da Constituição (em virtude dos óbices dos Temas ns. 660 e 895 do STF), inadmitindo as impugnações remanescentes, fundadas na violação ao art. 5º, “caput”, LVI e LXVIII, da Constituição (em virtude do óbice da Súmula n. 279 do STF).
(...)
Com o máximo respeito, é contra esta decisão monocrática que o presente agravo em recurso extraordinário se interpõe, com o fim de evidenciar, quanto à inadmissibilidade do recurso, que a Súmula n. 279 do STF é inaplicável a este caso, não porque deve ser afastada, mas em virtude da ausência de aderência entre o teor do enunciado sumular e as circunstâncias processuais estruturadas neste caso, as quais independem do reexame de provas para demonstrar a contrariedade do acórdão recorrido aos dispositivos constitucionais tidos como violados. 
(...)
7. PEDIDOS. 
(...)
(ii) o provimento do agravo, para o fim de destrancar o rito para processamento do recurso extraordinário, de forma a reconhecer que a Súmula n. 279 do STF é inaplicável ao caso e que não há qualquer outro óbice à admissibilidade deste recurso extraordinário (item 03).”

Deveras, a decisão embargada conheceu parcialmente do agravo nos pontos referentes aos Temas 660 e 895 da Repercussão Geral e, nas questões remanescentes, negou-lhe provimento.     
Consectariamente, o presente recurso comporta acolhimento, porquanto as razões do agravo em recurso extraordinário se limitaram às matérias remanescentes.
Ex positis, ACOLHO os presentes embargos de declaração para conhecer do agravo em recurso extraordinário e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantidos, quanto às demais matérias, os fundamentos da decisão embargada.  

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente